Tribunal: TJMT
Processo: 1001844-19.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOP TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO:
DANIEL VICTOR DIAS SOUZA
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral no 1045905-70.2021.811.0009
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, em que o agravado figura como dependente de EDVANIL DIAS DE SOUZA, conforme se verifica do contrato de ID no 117365494, o qual, a princípio, não exclui expressamente o tratamento com Estimulação Magnética Transcraniana, indicado pelo especialista.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da parte agravada que apresenta quadro de “transtorno afetivo bipolar, em fase depressiva, com humor deprimido recorrente”.
Por fim, de se considerar que a matéria quanto à taxatividade ou não do rol de procedimentos da ANS ainda não possui entendimento sedimentado, quer seja no STJ, quer neste Tribunal de Justiça, razão pela qual a prudência reclama o aguardo do julgamento pelo colegiado.
Assim, ao menos por ora, salutar a manutenção da decisão agravada até o advento do julgamento na Câmara.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora